Tribunal: TJBA
Processo: 8017660-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017660-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS VELOSO BASTOS SENRA, GABRIEL RIBEIRO BREGA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL RIBEIRO BREGA, MATHEUS VELOSO BASTOS SENRA

Apelações
SIMULTÂNEAS
. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. INAPLICABILIDADE À IMPETRANTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DO JULGAMENTO. Princípio nonagesimal aplicável. Princípio da anterioridade anual não aplicável. APEL
AÇÕES
Improvidas. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO da bahia, integrando a sentença em REMESSA NECESSÁRIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.